Tribunal: TJSP
Processo: 2093274-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ANDRADINA – Decisão que não reconheceu como válida a citação postal do executado – Recurso interposto pelo exequente.
NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL – INOCORRÊNCIA – Validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço do executado, mesmo que recebida por terceiros – Precedentes do C. Superior

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ANDRADINA – Decisão que não reconheceu como válida a citação postal do executado – Recurso interposto pelo exequente.
NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL – INOCORRÊNCIA – Validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço do executado, mesmo que recebida por terceiros – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
Decisão reformada – Recurso provido.